Tribunal: TJMT
Processo: 1023543-37.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023543-37.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), LEILA MARIA DA SILVA (AGRAVADO), MARCIO TADEU SALCEDO - CPF: 571.100.771-87 (ADVOGADO), ALEXIA CAETANO BARBOSA - CPF: 044.811.741-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1023543-37.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: LEILA MARIA DA SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E DANO MORAL – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONTESTADO PELA AUTORA – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA - PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Se a autora afirma não reconhecer o empréstimo bancário e demonstra a probabilidade do direito e o perigo de dano, impõe-se o deferimento do pedido de antecipação de tutela para determinar a suspensão dos descontos em conta-corrente (art. 300 do CPC).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1023543-37.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: LEILA MARIA DA SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1023543-37.2020.8.11.0000 de decisão da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Inexigibilidade de Débito e Dano Moral, deferiu a tutela de urgência para determinar “
a suspensão do negócio jurídico que formalizou o contrato BB crédito automático, no valor de R$ 47.796,00 (quarenta e sete mil setecentos e noventa e seis reais) e seus efeitos, até ulterior decisão do juízo, sob pena de aplicação das medidas necessárias para a efetivação da tutela, conforme art. art. 297, do Código de Processo Civil
”.

O agravante alega que “
o caso em comento é um típico caso de engenharia social, onde o cliente é induzido a liberar o celular/computador no TAA, encaminha ao fraudador, que faz a leitura com aparelho espúrio e responde ao cliente com código numérico da liberação para posterior confirmação no TAA”
.

Aduz que “
o sistema do Banco, previamente à transação de liberação no TAA, apresenta uma tela de alerta de fraude ao cliente para as autorizações de celular e BBCode. Além disso, na tela onde o QRCode para habilitação é apresentado, também há um outro alerta para que o cliente não envie fotos daquela tela”
.

Afirma que, diante disso, não houve fraude interna ou falha na segurança aos seus clientes e, portanto, o contrato em discussão é legítimo e deve ser respeitado.

Diz que, ao efetuar os descontos livremente pactuados, agiu em exercício regular de direito.

Efeito suspensivo indeferido (ID 66947999).

Contraminuta no ID 70896478.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1023543-37.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: LEILA MARIA DA SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O art. 300 do CPC estabelece que “
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”
.

Luiz Guilherme Marinoni ensina que a “
probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem de se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória.
E acrescenta que
há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito”.
(
in

Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos tribunais, 2015).

A agravada ajuizou o feito sob a alegação de que possui conta bancária na instituição financeira agravante e foi vítima de golpe consistente na utilização do seu saldo em diversas transações e para realização de empréstimo em seu nome, com desconto automático das prestações na conta-corrente. Aduz que procurou o Banco para resolver a questão mas sem sucesso.

A documentação anexada na inicial revela a plausabilidade do direito visto que traz todas as operações efetuadas, inclusive
disponibilização do valor do empréstimo e logo em seguida a sua utilização, assim como os débitos para a quitação. Também comprova que imediatamente a agravada tentou junto ao agravante cancelar esses procedimentos e que o pedido foi rejeitado.

E o perigo de dano é evidente ante a redução injustificada em seus proventos.

Desse modo, estão preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC a legitimar a manutenção do
decisum
.

E não há perigo de irreversibilidade da medida já que, se com a dilação probatória for verificada a regularidade da pactuação, a tutela poderá ser facilmente revogada e com isso retornarem os descontos.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS -
DESCONTO CONSIGNADO – LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA PELO RÉU - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS – COMINAÇÃO DE MULTA – VIABILIDADE – VALOR EXCESSIVO – MINORAÇÃO DEVIDA -
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

Se o autor afirma não reconhecer os descontos feitos na folha de pagamento, relativos a suposta contratação de empréstimo e cartão de crédito, e demonstra a probabilidade do direito e o perigo de dano, e o Banco, por outro lado, não comprova a legalidade da avença, impõe-se o deferimento do pedido de antecipação de tutela para determinar a suspensão dos abatimentos (art. 300 do CPC).

Aplica-se multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (art. 537 do CPC), e deve ser reduzido o valor arbitrado quando mostrar-se excessivo para o caso.
(TJMT – AI
1018192-83.2020.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 07/10/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE ATO JURÍDICO C/C DANOS EXTRAPATRIMONIAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO PELA AUTORA – LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA PELO BANCO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - ASTREINTE FIXADA – RECURSO PROVIDO.

Se a autora afirma não reconhecer o empréstimo consignado, descontado do seu benefício previdenciário, e demonstra a probabilidade do direito e o perigo de dano, impõe-se o deferimento do pedido de antecipação de tutela, para determinar a suspensão dos abatimentos (art. 300 do CPC).

Cabível a fixação de multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (art. 537 do CPC).
(TJMT - AI 1008535-25.2017.8.11.0000, Quarta Câmara De Direito Privado, Julgado em 11/11/2017)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021